Tribunal: STF
Processo: AI 117625
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO. PROIBIÇÃO DE ADVOGAR. LEI COMPLEMENTAR N. 40/81
E DECRETO-LEI 2627/85.
-  A SIMPLES CIRCUNSTANCIA DE ESTAREM PREQUESTIONADAS QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, A DETERMINAÇÃO DE
SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE VIOLAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO, UMA VEZ
QUE NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.